Tribunal: TJMT
Processo: 1072593-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072593-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIANA FERREIRA ROSA - CPF: 023.651.821-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

MARIANA FERREIRA ROSA

interpõe
agravo interno
(Id 193994190) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADO
, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preexistência de legítima negativação afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2. Sentença mantida.

3.Recurso Inominado conhecido e não provido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIANA FERREIRA ROSA contra sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente o requerimento autoral em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, referente à declaração de inexistência de débito.

Na condição de recorrente,

MARIANA FERREIRA ROSA busca pela reforma parcial da sentença a fim de reconhecer o dever de indenizar por danos morais (id. 177036834).

Intimada, a parte promovida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Cuida-se de Recurso Inominado contra a improcedência de condenação por danos morais referente a inscrição indevida em órgão de restrição de crédito, com fulcro da Súmula no 385 do STJ.

Acerca da inexistência do débito, no valor de R$ 442,56 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) inscrito em 04.10.2022, não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido, cingindo o presente ato de impugnação à análise do dever de indenizar moralmente à promovente, considerando a preexistência de 6 (seis) negativações datadas no ano de 2021.

Nesse contexto, não obstante a admissão do dano moral presumido (in re ipsa) na situação sub judice seja regra, constato que tal premissa não é aplicável ao caso em questão. Isto porque a parte recorrente não foi capaz de apresentar documentos que contestassem a veracidade das negativações preexistentes e, assim, afastar a aplicação da Súmula no 385 do STJ, pois consubstanciou suas razões recursais na assertiva de que a ocorrência da exclusão dos débitos anteriores seria suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Desta feita, persistindo a legitimidade das negativações anteriores, o recorrente não faz jus à indenização por dano moral.

Posto isso, conheço o recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024